Tribunal: TJMT
Processo: 1021143-11.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021143-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0023-39 (AGRAVANTE), VAGNER DA SILVA MENEZES - CPF: 030.008.721-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA CONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Agravante contra decisão que não reconheceu a constituição de mora do Agravado em contrato de alienação fiduciária, em razão do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser considerada constituída com a devolução do Aviso de Recebimento (AR) da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com a informação “não procurado”.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessário que o próprio destinatário a receba.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou tese de que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato para comprovação da mora, dispensando-se prova do recebimento.

5. No caso concreto, o Agravante enviou a notificação para o endereço fornecido pelo Agravado, o qual retornou com a anotação “não procurado”, configurando-se, assim, a mora em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a constituição de mora do Agravado.

Tese de julgamento: "Para a constituição de mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que devolvida com a anotação 'não procurado'."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Itau Unibanco Holding S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Busca e Apreensão n. 1018016-20.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Vagner da Silva Menezes
.

A decisão agravada estabeleceu que o Requerente/Agravante não comprovou a mora do Requerido/Agravado, pois a notificação retornou com o motivo “não procurado”.

O agravante alega que, para fins de comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação ao endereço fornecido pelo fiduciante, conforme disposição expressa do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969.

Sustenta que não há exigência legal de recebimento da notificação para que se considere comprovada a constituição da mora.

Registra que em 20/10/2023, ou seja, após a decisão recorrida, foi publicado acórdão no julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, no qual foi firmada a tese do Tema 1.132 do STJ.

Destaca que, no voto vencedor proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha, foi reforçado o entendimento de que a norma exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato para a comprovação da constituição em mora.

Aponta que instituição financeira anexou ao processo de origem a cópia da notificação enviada ao endereço fornecido no contrato.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, que seja reconhecido o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, em especial a regular constituição em mora do Requerido/Agravado.

A tutela recursal foi concedida em ID 231995174.

Sem contrarrazões (ID 247184675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco Agravante sustenta que é válida a notificação encaminhada para constituir em mora o Agravado, em que pese a carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com a informação “não procurado”.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Ademais, o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso em exame, se observa do contrato (ID 163352831 dos autos de origem) e da notificação extrajudicial (ID 163352834 dos autos de origem) que a carta foi enviada para o endereço indicado pelo próprio Agravado, a saber:
área rural, nº 00037-B, SINOP – MT, CEP 78559-899.

Além disso, consta a informação que o AR foi devolvido com a anotação “não procurado”.

Dessa forma, se observa que o Agravante cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “não procurado” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas. Assim, se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”.
Precedentes desta Corte de Justiça. (...)
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Logo, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer a constituição em mora do Agravado, confirmando a tutela recursal de ID 231995174.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024